Tribunal: TJDFT
Processo: 0752034-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL DA CARREIRA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SLU – DESVIO DE FUNÇÃO – ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente porque comprovado inúmeros gastos de saúde e de educação, conforme Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ID Num. 23897376). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte.
3. Conforme o artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte, prescindido para tanto de prova das despesas por ele realizadas. Nesse sentido os seguintes precedentes: Acórdão 1139854, 07167119220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1233137, 07345786420198070016, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 10/3/2020.
4. Extensão da verba de natureza indenizatória que deve ser concedida ao Servidor que, ainda que pertencente a outra carreira, atua com desvio de função de Agente de Vigilância Ambiental e executa trabalho externo (ID 23897289 - Pág. 2). Nesse sentido os seguintes precedentes de relatoria do Juiz Almir de Freitas, acórdãos 1234882 e 1169159, julgados em 11/03/2020 e 08/05/2019, respectivamente.
5. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013).
6. No que se refere ao período, estou convencido pela prova produzida nos autos de que no período de 18 de outubro de 2014 a 21 de novembro de 2019 a parte autora desenvolveu seu labor no Núcleo de Vigilância Ambiental de Santa Maria conforme ficha cadastral (ID 23897384). Dessa forma, e com respeito ao entendimento diverso, amplio o período de pagamento da indenização de transporte, o qual deverá calculado pro rata die.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e ampliar o pagamento da indenização de transporte para 18.10.2014 até 21.11.2019, observada a planilha objeto do ID 23897301. Permanecem inalterados os demais itens da sentença.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.